Tribunal: TJES
Processo: 5009569-57.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009569-57.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILZA MARILZA DE BARROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE “CESTA MULTIVANTAGENS”. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de “Cesta Multivantagens Básica”, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida do serviço bancário denominado “Cesta Multivantagens” e, em caso negativo, se seria cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a adesão expressa da consumidora ao serviço de “Cesta Multivantagens”, modalidade n. 03, com previsão contratual de cobrança de tarifa, conforme termo de abertura de conta.

4. A cobrança da tarifa decorre de cláusula contratual clara e específica, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5. A inexistência de irregularidade afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais, pois não se evidencia conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira.

6. O entendimento alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, havendo prévia autorização do consumidor, é lícita a cobrança de tarifas bancárias contratadas, inexistindo dano moral pela simples cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa bancária referente ao pacote de serviços “Cesta Multivantagens” é válida quando comprovada a adesão expressa do consumidor no momento da abertura da conta.

2. A ausência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; TJES, AC nº 5004276-25.2021.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009569-57.2024.8.08.0047

APELANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ILZA MARIA DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de Id 16017749, na qual o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, em “
Ação de Declaratório de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Ilza Maria de Barros, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do serviço denominado “Cesta Multivantagens Básica” e, consequentemente, condenar a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da Autora, bem como ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

No recurso de Id 16017752, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o serviço foi efetivamente contratado, de modo que ausentes danos morais ou materiais. Subsidiariamente, alega impossibilidade de repetição em dobro e prescrição quinquenal do direito de reparação.

Extrai-se dos autos que a Autora, ao buscar a instituição financeira com intuito de firmar contratos de empréstimos de caráter consignado e pessoal, foi induzida a aderir também ao serviço de cesta multivantagens.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar a validade da contratação do serviço bancário objeto dos autos.

No caso dos autos, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a efetiva adesão da consumidora ao serviço “Cesta de Multivantagens”, na modalidade n. 03, com aplicação automática e resgate automáticos em conta poupança, quando da abertura de conta corrente junto à Apelante, conforme se infere do contrato de Id 16017740.

Assim, tal serviço não está relacionado à contratação de empréstimos, mas, sim, de adesão clara e inequívoca por parte da cliente, de modo que não se observa falha no dever de informação, tampouco vício de consentimento da Apelada.

Com efeito, o parágrafo terceiro da cláusula oitava do contrato indica, inclusive, que “
O(s) correntista(s)
pode(m) aderir a uma das modalidades do pacote de serviços, denominado Cesta MultiVantagens
, disponíveis para seu tipo de conta corrente. (...) A tarifa será cobrada de acordo com a
opção
do(s) correntista(s) constante na presente Proposta de Abertura de Conta
”.

A contratação do pacote de serviços é, portanto, válida, de modo que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, porquanto inexistentes.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. 2
. Conforme bem destacado pelo apelado em sede de contrarrazões, embora o contrato fosse, de fato, de adesão, a consumidora tinha a opção de não contratar o serviço devidamente prestado
(pacote de serviços)
, conforme a cláusula nona do pacto entabulado.
Assim, se houve prévio consentimento em anuir com a cláusula acima mencionada, não há que se falar em qualquer ilegalidade.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 4. Assim, segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania, portanto, a limitação prevista em lei para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário. 5. Portanto, ao contrário da tese sustentada pela apelante, tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 6. Em outras palavras, não se verifica vício ou falha na prestação de serviço pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5004276-25.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: 4ª Câmar Cível, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data de Julgamento: 31/10/2023)
Sem grifos no original

Uma vez
demonstrada a validade da contratação do serviço de cesta multivantagens,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença e negar integralmente provimento aos pedidos autorais.

Acerca dos ônus de sucumbência, antes fixado de forma solidária entre as partes, passa a recair apenas sobre a parte Apelada, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas com a exigibilidade suspensa,
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.